Tribunal: STF
Processo: HC 255017
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Valeria Cristina Destro Petrochi e Maira Assumpta Destro Petrochi contra decisão monocrática de Ministra do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente o HC 993.031/SP, nos seguintes termos:  



    Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de VALERIA CRISTINA DESTRO PETROCHI e MAIRA ASSUMPTA DESTRO PETROCHI apontando como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO no julgamento da Apelação Criminal n. 0008089-13.2014.8.26.0037, cujo acórdão ficou assim ementado (e-STJ fls. 23/24):



    SUPRESSÃO DE DOCUMENTO PARTICULAR prescrição entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença extinção da punibilidade dos réus Elisrael e Valéria, prejudicado o mérito do recurso. APROPRIAÇÃO INDÉBITA prescrição entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença extinção das punibilidades das rés Valéria, Maira e Sandreia, prejudicado o mérito do recurso. FURTO materialidade boletins de ocorrência; o extrato de declaração de imposto de renda das corrés Valéria e Maira; os extratos das contas de titularidade da acusada Valéria; os extratos das contas de titularidade da acusada Sandreia; os extratos das contas de titularidade do acusado Elisrael; extratos das contas de titularidade da acusada Maira; os laudos periciais contábeis; ofício do Banco do Brasil informando a conta de origem dos depósitos e dos cheques depositados na conta da acusada Maira e a prova oral. FURTO autoria provas oral e documental indicando a participação das apelantes CONSUMAÇÃO inversão da posse que se deu no caso. QUALIFICADORAS abuso de confiança extensivos aos demais réus que tinham plena consciência da relação subjetiva de confiança de Valéria com a vítima concurso de agentes indicação pela prova oral validade qualificadora prevista no artigo 168, § 1º, inciso III, do Código Penal, tal só recai a Valéria, já que ela recebeu os cheques, apropriando-se indevidamente dos valores neles representados que, ao depois, parte deles foram transferidos para as contas bancárias dos seus comparsas, não havendo que se estender tal qualificadora ao réu Elisrael. PENA – Do furto em relação a acusada Valéria – acima do mínimo. legal, em 1/3 três qualificadoras, uma delas que serve para redimensionar o montante da pena e as outras como recrudescimento da pena base consequências do crime reparo na pecuniária provimento parcial para este fim demais fases ausentes circunstâncias e causas de aumento de pena reprimenda inalterada continuidade delitiva pena de um dos crimes aumentada de 2/3 manutenção – Do furto em relação as acusadas Maira e Sandréia base fixada acima do mínimo legal aumento de 1/6 consequências do crime reparo na pena pecuniária provimento parcial para este fim demais fases ausentes circunstâncias e causas de aumento pena inalterada continuidade delitiva pena de um dos furtos acrescida em 2/3 participação de menor importância aplicada a fração de 1/6, reduzindo a pena manutenção – Do furto em relação ao acusado Elisrael base fixada acima do mínimo legal aumento de 1/4 duas qualificadoras, uma delas que serve para redimensionar o montante da pena e a outra como recrudescimento da pena base consequências do crime demais fases, ausentes circunstâncias e causas de aumento de pena reprimenda inalterada continuidade delitiva aplicada a pena de um dos furtos acrescida em 2/3 incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos em face do quantum da pena. REGIME peculiaridade do caso, em especial o prejuízo vultoso financeiro que a empresa com decretação da falência e por ser Valéria a pessoa que se aproveitou da confiança nela depositada, mantém o regime prisional fechado a ela e em relação aos demais réus fica mantido o regime prisional semiaberto. 



    No presente writ, a defesa alega e requer, em síntese, que (e-STJ fls. 20/21):



    [...] este writ seja devidamente conhecido. Após ser conhecido, insta salientar que este writ é para, primeiramente, requerer que a luz do escólio supra, e diante da presença do fumus boni iuris, que pode ser visto na vasta documentação encartada, e do periculum in mora, que está comprovado com a eminência de prisão das Pacientes, para requer que se digne Vossas Excelências em deferir a MEDIDA LIMINAR pleiteada para que seja suspensa a execução da pena das Paciente, para que estes não corram o risco de serem presas de forma ilegal, até a conclusão final do julgamento do mérito do presente writ e/ou que liminarmente os regimes iniciais de cumprimento de pena das Pacientes sejam adequados conforme o montante de pena ora aplicada. Ato contínuo, após o regular processamento do presente Remédio Constitucional, requer-se que a presente ordem, in meritum, seja concedida para que: As penas bases das Pacientes sejam alteradas para os mínimos legais; Alternativamente, que a pena base da Paciente Valéria seja alterada para 1/6 igual à da Paciente Maira; Que o aumento de pena inerente ao crime continuado seja fixado no patamar de 1/6, conforme fundamentação já explicitada; Que o regime inicial de cumprimento de pena seja fixado de acordo com o montante de pena ora imposta, visto que não existe razões que permitam respectiva exceção no presente caso.



    É, em síntese, o relatório.



    Decido.



    A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que não cabe a utilização de habeas corpus como sucedâneo de recurso próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento do objeto ínsito ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça de lesão ao direito de locomoção. Nesse sentido: [...].



    Outrossim, verifico que o Tribunal de origem, no exame do recurso de apelação defensiva, não tratou especificamente da matéria relativa à prisão preventiva do paciente. Diante desse cenário, ante a falta de manifestação do colegiado local no acórdão ora juntado acerca da matéria objeto deste habeas corpus, evidente a incompetência desta Corte Superior para o processamento e julgamento deste remédio constitucional. Nesse mesmo caminhar: [...].



    Não se desconhece a orientação presente no art. 647-A, caput e parágrafo único, do Código de Processo Penal, segundo a qual se permite a qualquer autoridade judicial, no âmbito de sua competência jurisdicional e quando verificada a presença de flagrante ilegalidade, a expedição de habeas corpus de ofício em vista de lesão ou ameaça de lesão à liberdade de locomoção. Todavia, não é essa a situação dos autos.



    Ante o exposto, indefiro liminarmente o habeas corpus. (doc. 3 – grifei).  



    Neste writ, o impetrante requer:  



    9 – Ex Positis, requer-se que com vistas a tudo o que fora alegado, que este writ seja devidamente conhecido. Após ser conhecido, insta salientar que este writ é para, primeiramente, requerer que a luz do escólio supra, e diante da presença do fumus boni iuris, que pode ser visto na vasta documentação encartada, e do periculum in mora, que está comprovado com a eminência de prisão das Pacientes, para requer que se digne Vossas Excelências em deferir a MEDIDA LIMINAR pleiteada para que seja suspensa a execução da pena das Paciente, para que estes não corram o risco de serem presas de forma ilegal, até a conclusão final do julgamento do mérito do presente writ e/ou que liminarmente os regimes iniciais de cumprimento de pena das Pacientes sejam adequados conforme o montante de pena ora aplicada. Ato contínuo, após o regular processamento do presente Remédio Constitucional, requer-se que a presente ordem, in meritum, seja concedida para que: As penas bases das Pacientes sejam alteradas para os mínimos legais; Alternativamente, que a pena base da Paciente Valéria seja alterada para 1/6 igual à da Paciente Maira; Que o aumento de pena inerente ao crime continuado seja fixado no patamar de 1/6, conforme fundamentação já explicitada; Que o regime inicial de cumprimento de pena seja fixado de acordo com o montante de pena ora imposta, visto que não existe razões que permitam respectiva exceção no presente caso. (doc. 1, pp. 19-20 – grifei).  



    É relatório necessário. Decido.  



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição desta Suprema Corte, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.  



    Com efeito, este habeas corpus foi contra decisão monocrática de Ministra do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente o HC 993.031/SP (doc. 3). Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado daquele Superior Tribunal impede o prosseguimento do writ por supressão de instância. 



    Nessa mesma direção:  



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER APTOS A PERMITIR A SUPERAÇÃO DESSE ÓBICE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    I. Caso em exame



    1. Nulidades processuais.



    II. Questão em discussão



    2. Pretendida anulação da ação penal.



    III. Razões de decidir



    3. O art. 102, I, i, da Constituição Federal prescreve que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. No caso, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça.



    4. Ausentes ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado.



    IV. Dispositivo



    5. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 246.735 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 30/10/2024 – grifei)  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023 – grifei).  



    Para além disso, registro que não verifiquei, nos autos, nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal.  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 22 de abril de 2025.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator